Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-19.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-19.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: TIAGO LUIS DAL MOLIN e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I – Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença de extinção prematura, determinando o processamento de protesto judicial interruptivo da prescrição. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à ilegitimidade ativa e falta de interesse processual (prescrição consumada), além de reiterarem impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao Espólio.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova objetiva da alteração da situação financeira do Espólio capaz de revogar a gratuidade judiciária; (ii) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não declarar a prescrição de plano e ao reconhecer a legitimidade do Espólio para o ato de protesto.

III – Razões de decidir
3. A revogação da gratuidade judiciária exige a prova cabal da modificação da capacidade financeira ou a demonstração objetiva de sinais de riqueza que superem a condição de iliquidez do monte-mor, o que não ocorreu no caso, limitando-se os impugnantes a alegações genéricas sobre a extensão de terras em litígio. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a natureza do protesto judicial, assentando que, por se tratar de jurisdição voluntária com cognição sumária, basta a demonstração de interesse jurídico mínimo, sendo o protesto ato meramente conservativo que não julga o mérito da prescrição. 5. "A aferição da prescrição aquisitiva ou da validade da matrícula imobiliária ultrapassa os limites cognitivos do protesto interruptivo", conforme expressamente consignado no aresto, não havendo que se falar em omissão por não ter o Tribunal decidido questão que deve ser objeto de ação própria. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo
7. Impugnação à gratuidade rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000408-19.2022.8.05.0081.1.ED
, em que figuram como embargantes
TIAGO LUIS DAL MOLIN e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA
e, como embargado, o
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça